Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709574-35.2017.8.07.0003 APELANTE: ALCIONE DA SILVA SOARES CARDOSO, CLEITON CARDOSO PEREIRA APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, os autos à Vara de origem para as providencias requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 11/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR